Tribunal: TJSP
Processo: 2052885-25.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, Contradição e Obscuridade. Pretensão de caráter infringente. Prequestionamento explícito. DESCABIMENTO: Matéria já decidida no acórdão. Inexistência de lacunas ou de qualquer deformidade passível de correção no v. Aresto. Cabível a aplicação de multa em razão do caráter protelatório dos embargos.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Alegação das partes. NÃO CARACTERIZAÇÃO:

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, Contradição e Obscuridade. Pretensão de caráter infringente. Prequestionamento explícito. DESCABIMENTO: Matéria já decidida no acórdão. Inexistência de lacunas ou de qualquer deformidade passível de correção no v. Aresto. Cabível a aplicação de multa em razão do caráter protelatório dos embargos.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Alegação das partes. NÃO CARACTERIZAÇÃO: Não se vislumbram elementos que caracterizem a litigância de má-fé nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil. A má-fé não pode ser presumida.

RECURSO REJEITADO COM APLICAÇÃO DE MULTA.